Tribunal: TJPA
Processo: 0006811-24.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006811-24.2014.8.14.0097

APELANTE: GILVANDRO MORAIS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto tentado, ante a suposta ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime de roubo para furto tentado é incabível, pois restou comprovada a grave ameaça exercida mediante uso de arma de fogo, conforme relato da vítima corroborados por depoimento de policial militar responsável pela prisão em flagrante.

4. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582/STJ.

5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.

6. É incabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, consoante o enunciado da Súmula 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF e pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A comprovação de grave ameaça mediante uso de arma de fogo impede a desclassificação do crime de roubo para furto. 2 . O reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. A inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de recuperação, é suficiente para a consumação do crime de roubo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; TJAM, ApCrim nº 0613524-34.2017.8.04.0001, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gilvandro Morais de Souza apela de sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do CP (ID 10089066).

O apelante pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto tentado, sustentando que não restaram comprovadas a violência ou grave ameaça, tampouco a posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e, por conseguinte, a redução da pena aquém do mínimo legal, mediante superação da Súmula 231 do STJ (ID 23323044).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, requerendo o desprovimento do recurso (ID 23323047), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 25584068).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
desclassificação do crime de roubo para furto simples tentado
, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça na execução da prática delitiva.

No ponto, registro que a vítima Adson Busson da Silva, em sede policial, narrou com detalhes a dinâmica delitiva, salientando que o crime foi cometido em contexto de grave ameaça por meio uso de arma, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima ADSON BUSSON DA SILVA, por sua vez, em sede policial, foi categórica em afirmar:

(...) que nesta data, por volta das 20:30 horas, estava chegando em sua residência, e ao abrir o portão de sua casa para estacionar seu carro, verificou que um indivíduo suspeito passou em sua frente, e neste momento percebeu que seria assaltado, foi quando se surpreendeu com mais três indivíduos que já adentrando no imóvel logo o ameaçaram apontando uma espingarda para o rosto do declarante, o qual conseguiu se desvencilhar dos bandidos e correr para dentro do banheiro; que permaneceu no banheiro por cerca de dez minutos e ao perceber que os meliantes haviam se retirado do imóvel, saiu e verificou que os ladrões haviam roubado seu carro GM/CORSA HATCH DE PLACA JWA 5314, COR com 03 munições; que o declarante, neste ato, reconhece GILVANDRO MORAIS DE SOUZA, como sendo participante do assalto em que foi vítima, assim como reconhece os adolescentes que acompanhavam o indiciado, esclarecendo que o adolescente Roberto da Conceição Rodrigues foi quem o ameaçou com a espingarda. (Fl. 07 do IPL) (ID 10089066 - Pág. 4).

Nesse contexto, a testemunha Luís Fernando Cavalcante Dias, policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente afirmou em juízo o seguinte:

“(..) que reconheço o réu que foi preso ... que estava em ronda na arterial e a pessoa informou que foi assaltada em sua casa e levaram seu carro ... que foi localizado o réu e mais 2 ou 3 menores de idade com o carro da vítima ... que tinha uma arma (espingarda) no carro que foi jogada pelo réu... que tinha uma TV no carro... que o carro c a TV foram recuperados... que a vítima reconheceu o réu após a prisão ... que a vítima falou da subtração da TV, carro e dinheiro e também falou de uma espingarda de 2 canos ...que o réu que dirigia o carro ... (...) (Mídia à fl. 46)” (10089066 - Pág. 3)

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Além disso, “é certo que o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou grave ameaça, através do uso de força ou coação, contra a pessoa, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura” sendo certo que, na espécie, “restou amplamente configurada a elementar da grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, não havendo que se cogitar a desclassificação para o crime de furto” (TJAM,
ApCrim n. 0613524-34.2017.8.04.0001
, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2028)

Noutro giro, inexiste dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como afirmado pelo ofendido e confessado pelo apelante em sede policial (ID 10088997 - Pág. 11).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Por fim, não comporta acolhimento o pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal, à vista do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Isso porque o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025